Tribunal: STF
Processo: RHC 55494
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-16
Data de publicação: 1977-09-16

Ementa:
Recurso  ordinário  de  "Habeas  corpus".   Petição  de
interposição do recurso que da entrada no protocolo  do  Tribunal  "a
quo" depois de escoado o prazo a que alude o art.  289  do  Regimento
Interno do STF. Intempestividade. Recurso não conhecido.